Tribunal: STF
Processo: Pet 12075
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição recebida neste Supremo Tribunal Federal em 13.12.2023, pela qual Adriano Beleza Martins interpõe “recurso ordinário” no Agravo no Recurso Especial n. 2.316.516/SP no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. O juízo da Vara Única de Presidente Bernardes/SP julgou improcedentes os Embargos à Execução n. 1000089-89.2021.8.26.0480 opostos por Adriano Beleza Martins contra Bom Peso Nutrição Animal Ltda. (e-doc. 60).



    Em 28.10.2021, a Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta por Adriano Beleza Martins:



    “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DUPLICATAS COISA JULGADA VIOLAÇÃO REPROPOSITURA DA AÇÃO - I Sentença de improcedência Recurso do embargante II Alegação do .embargante de violação da coisa julgada III Ação anterior extinta em razão do não preenchimento dos requisitos necessários para a .propositura da ação de execução de duplicatas mercantis, isto é, a ausência de regular protesto destas Hipótese em que, na ação anterior, não se reconheceu a eventual inexistência ou inexigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais, em razão de vícios ou irregularidades na sua emissão Embora nos autos da ação de execução anterior não mais se admitisse a discussão acerca da certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas mercantis, nada impedia que, sanado o vício, a questão pudesse ser objeto de nova discussão através de ação autônoma – Distinção entre coisa julgada formal e material - Embargada que providenciou o protesto dos títulos Sanado o vício, resta justificada a propositura de nova ação Inteligência do art. 486, §1º, do NCPC Precedentes - Embargos à execução improcedentes Sentença mantida - IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor da apelada para 15% sobre o valor da causa Apelo improvido” (fl. 2, e-doc. 68).



    Em 30.11.2021, os embargos de declaração opostos por Adriano Beleza Martins foram rejeitados (e-doc. 72).



    Adriano Beleza Martins interpôs recurso especial (e-doc. 70), inadmitido pela Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 78), pelo que interpôs agravo no recurso especial (e-doc. 82).



    Em 15.5.2023, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo no Recurso Especial n. 2.316.516/SP (e-doc. 90).



    Contra essa decisão, Adriano Beleza Martins interpôs agravo interno (e-doc. 93).



    Em 16.10.2023, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 10.10.2023 a 16.10.2023, não conheceu do Agravo Interno no Agravo no Recurso Especial n. 2.316.516/SP :



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 
ART. 932, III, DO CPC. 1. ‘A dissociação entre as razões articuladas no agravo interno e os reais fundamentos da decisão agravada expõe a deficiência da argumentação e impede o conhecimento do agravo interno, por aplicação analógica do óbice contido na Súmula 
n. 284/STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'. Precedentes’ (AgInt na Rcl n. 43.262/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022). 2. O CPC, por meio do art. 1.021, § 1º, reafirmou a jurisprudência desta corte no que diz respeito ao não conhecimento de agravo que não impugna de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Agravo interno não conhecido” (e-doc. 108).



    3. Contra esse acórdão Adriano Beleza Martins interpôs “recurso ordinário”, com fundamento na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República (fl. 4, e-doc. 113). 



    Argumentou que seu “direito de defesa (...) foi flagrantemente violado, não tendo esta sequer o direito de ser ouvida ou produzir a prova que pensa ser necessária ao deslinde da causa” (fl. 15, e-doc. 113). 



    Sustentou que “consta-se, de pronto, a divergência entre o acórdão recorrido e os demais acórdãos acerca da mesma tese jurídica, de vez que compete à este Colendo Superior Tribunal uniformizar o direito federal, com a consequente reforma deste acórdão recorrido” (fl. 15, e-doc. 113).



    Pediu fosse o recurso ordinário “conhecido e provido (...) concedendo-se a anulação da lide, ante ausência de requisitos mínimos, que comprovem a aquisição da mercadoria, ante falta de assinatura do recorrente, bem como ao cerceamento de defesa apontado, bem como a falsificação de assinaturas do recorrente, como medida de inteira justiça” (fls. 19-20, e-doc. 113). 



    4. Em 21.11.2023, o Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça prolatou o seguinte despacho:



    “Em que pese ao possível descompasso entre a espécie recursal e a classe deste processo, em atenção aos estritos termos do § 2º do 
art. 1.028 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrida para, opcionalmente, apresentar contrarrazões ao recurso. Após, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 118).



    5. Em 11.12.2023, Bom Peso Nutrição Animal Ltda. apresentou impugnação (e-doc. 125).



    6. Em 12.12.2023, o Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos do Agravo no Recurso Especial n. 2.316.516/SP ao Supremo Tribunal Federal, sendo o recurso ordinário autuado como Petição n. 12.075 (e-doc. 127).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. A presente petição não cumpre os requisitos legais para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.



    8. O princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando o recurso inadequado pode ser recebido como aquele legalmente previsto, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso próprio para impugnar-se a decisão judicial, e o comportamento processual do recorrente não configure erro grosseiro ou má-fé.



    Na espécie vertente, contra a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em agravo interno no agravo no recurso especial, o requerente interpôs recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal, o que constitui erro grosseiro pela ausência de previsão legal.



    Nos termos do inc. II do art. 102 da Constituição da República, o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal é cabível nas seguintes situações:



    “a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político”.



    No inc. I do art. 1.027 do Código de Processo Civil, dispõe-se que serão julgados em recurso ordinário, “pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão”.



    A presente petição não se enquadra em nenhuma dessas situações passíveis de admissibilidade do recurso ordinário.



    Não se aplica, à espécie dos autos, o princípio da fungibilidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS DATA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA POR VARA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTEMPESTIVIDADE DO REQUERIMENTO. RECURSO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet n. 7.517, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. 1. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido do descabimento de recurso ordinário previsto no art. 102, II, a e b, da CF/1988, e na parte final do art. 281 do Código Eleitoral, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que decide agravo de instrumento em prestação de contas. 2. Evidenciado o erro grosseiro, sequer se permite a fungibilidade recursal. Nesse sentido: Pet 5166-AgR (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2015); Pet 5128-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/4/2014); e AI 853967-AgR (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2012). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 7.518-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro” (Pet n. 5.165-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2015).



    “’RECURSO ORDINÁRIO’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Pet n. 5.128-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.4.2014).



    Ademais, não se pode cogitar de recebimento do recurso ordinário como recurso extraordinário, pois o peticionante sequer fundamenta seu recurso em violação de norma constitucional, tampouco demonstra que a controvérsia nele versada disporia de repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do requerente. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora